Tribunal: TJMT
Processo: 1001979-07.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-03
Data de publicação: 2022-01-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA N. 1001979-07.2017.8.11.0000
EXEQUENTE: NESTALDINA RIBEIRO CROZZATTO
EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cuida-se de Execução contra a Fazenda Pública promovida por Nestaldina Ribeiro Crozatto, com vistas ao cumprimento do acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Tribunal nos autos do Mandado de Segurança n. 1001979-07.2017.8.11.0000, que concedeu a ordem para determinar o recebimento do benefício de pensão por morte no mesmo patamar da remuneração dos servidores em atividade, nos termos do voto proferido pelo Relator, Dr. Marcio Aparecido Guedes.
Determinada a intimação do Estado de Mato Grosso para impugnar a execução, o ente público manifestou sua expressa concordância com os cálculos apresentados pela Exequente (Id. 113985968).
Diante desse cenário, homologo os cálculos apresentados no Id. 100333476.
Destarte, com fundamento no artigo 535, §3o, I, do CPC, determino seja requisitado o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual, por meio de PRECATÓRIO, observando-se o disposto nos artigos 265 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Registro, por oportuno, que a própria Secretaria deverá providenciar a formalização do precatório, por se tratar de feito que tramita no sistema do Processo Judicial Eletrônico, intimando-se a Exequente, caso necessário, para a apresentação de algum dos documentos indicados no rol do art. 267 do Regimento Interno que não conste destes autos.
Após, certificada a materialização do precatório, inclusive com a indicação do número que recebeu, arquive-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de janeiro de 2022.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.